Tribunal: TJDFT
Processo: 0014487-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
l - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva das vítimas, dirigindo-lhes palavras ofensivas, com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
II - Recurso conhecido e desprovido.